Tribunal: TJMT
Processo: 1010899-94.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010899-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[M. R. D. A. A. - CPF: 089.067.361-69 (APELANTE), MARIA CLAUDIA DE ABREU ASSIS - CPF: 058.383.441-80 (ADVOGADO), JOSE PIRES MIRANDA DE ASSIS - CPF: 329.077.371-04 (APELANTE), TATIANI BARROS ABREU DE ASSIS - CPF: 622.661.951-15 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), JOSE PIRES MIRANDA DE ASSIS - CPF: 329.077.371-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TATIANI BARROS ABREU DE ASSIS - CPF: 622.661.951-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ANGELA ASSIS ASCKAR CORRAL - CPF: 002.051.971-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DE MENOR. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PELOS GENITORES NO EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA RESTRIÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por menor impúbere, representada por seus genitores, contra sentença proferida em cumprimento de sentença que, embora tenha reconhecido o direito da menor à indenização por danos morais e materiais, indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento dos valores depositados judicialmente, determinando a manutenção dos recursos em conta judicial até a maioridade da beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os genitores da menor, no exercício regular do poder familiar, podem levantar os valores recebidos a título de indenização por danos morais e materiais, depositados judicialmente em nome da filha, diante da ausência de indícios de má gestão, conflito de interesses ou outra justificativa concreta que fundamente a restrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código Civil assegura aos pais, no exercício do poder familiar, o usufruto e a administração dos bens dos filhos menores, nos termos do art. 1.689, I e II, salvo ocorrência de justo motivo em sentido contrário.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de levantamento de valores depositados judicialmente em nome de menores por seus representantes legais, quando não houver demonstração de conflito de interesses, má gestão ou risco ao patrimônio do incapaz.

5. A mera alegação genérica de que a indenização possui natureza personalíssima e que os valores devem ser protegidos até a maioridade não constitui justificativa concreta para impedir o levantamento, sobretudo diante da presunção legal de boa-fé e regularidade no exercício do poder familiar.

6. O princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe interpretação que favoreça o uso dos recursos para subsistência, saúde, educação e desenvolvimento da menor.

7. A inexistência de qualquer elemento nos autos que indique risco à menor ou irregularidade por parte dos genitores impõe a reforma da sentença para autorizar o levantamento dos valores, conforme já decidido por esta Câmara e pelo STJ em precedentes análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Os genitores, no exercício do poder familiar, podem levantar valores recebidos judicialmente a título de indenização em nome de filhos menores, salvo existência de justo motivo devidamente fundamentado.

2. A ausência de indícios de má gestão, conflito de interesses ou risco ao menor impede a restrição judicial ao levantamento dos valores depositados.

3. O princípio do melhor interesse da criança impõe que os recursos indenizatórios possam ser utilizados para promover sua subsistência, saúde, educação e pleno desenvolvimento, sob a administração dos pais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por M.R.D.A.A., menor representada por seus genitores
José Pires Miranda de Assis e Tatiani Barros Abreu de Assis
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá-MT, nos autos do cumprimento de sentença nº 1010899-94.2024.8.11.0041, que indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento dos valores depositados judicialmente em nome da menor, determinando sua manutenção em conta judicial até que a beneficiária alcance a maioridade.

O recorrente em suas razões (ID.

317484940) sustenta que a determinação de manutenção integral dos valores depositados até que a menor atinja a maioridade contraria o disposto no artigo 1.689, I e II, do Código Civil, que confere aos pais, no exercício do poder familiar, a administração dos bens dos filhos menores. Argumenta que ambos os genitores zelam pela adequada gestão dos recursos da filha, comprometendo-se a destinar integralmente a quantia indenizatória em benefício direto da infante.

Aduz a parte recorrente que a indenização decorrente de danos morais foi fixada justamente em atenção à violação de direitos da menor, de modo que sua fruição deve se voltar à proteção e ao desenvolvimento pleno da criança, não havendo justificativa para impor-lhe a espera até a maioridade ou criar entraves burocráticos ao efetivo usufruto da reparação que lhe foi conferida. Invoca os princípios constitucionais e as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente que resguardam a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental de crianças e adolescentes ao pleno desenvolvimento.

A apelante colaciona julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que corroboram seu entendimento, no sentido de que, salvo justo motivo, a negativa de levantamento de valores depositados em juízo a título de indenização devida a menor impúbere representada por sua genitora ofende o disposto no art. 1.689, I e II, do Código Civil.

Ao final, requer a apelante seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença no ponto impugnado, determinando-se a expedição de alvará eletrônico para levantamento do valor da condenação devido à menor, representada por seus genitores, que exercerão a adequada administração da quantia em observância ao princípio do melhor interesse da criança e ao disposto no artigo 1.689 do Código Civil.

Contrarrazões sob ID. 317484943.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação originária consistiu em pedido de indenização por danos materiais e morais proposta pela menor, representada por seus genitores, em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, tendo sido julgada parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e R$ 722,00 (setecentos e vinte e dois reais) por danos materiais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. A parte executada efetuou o pagamento da quantia de R$ 8.994,63, conforme aviso de crédito juntado aos autos.

O Juízo a quo, após manifestação do Ministério Público, indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento dos valores pertencentes à menor, sob o fundamento de que a indenização foi fixada em razão de violação aos direitos da personalidade da criança, conferindo-lhe caráter personalíssimo, devendo os valores permanecerem sob proteção judicial até que a titular atinja a maioridade ou sobrevenha situação grave, específica e comprovadamente necessária ao seu melhor interesse. Determinou apenas a expedição de alvará em favor do causídico da parte exequente relativo aos honorários sucumbenciais.

Nesse contexto, no julgamento do Recurso Especial nº 1.828.125/MG, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça autorizou o levantamento de valores depositados judicialmente em conta-poupança em favor de herdeiros menores, destacando que os pais, na qualidade de administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores, têm legitimidade para gerir esses recursos, salvo se houver justo motivo em sentido contrário.

A Corte entendeu, neste e em outros precedentes, que a retenção dos valores pelo Judiciário, sem justificativa concreta, não atende ao melhor interesse do menor, especialmente porque os recursos podem ser destinados à sua subsistência, educação e desenvolvimento. Concluiu, assim, que a liberação imediata representa medida mais adequada do que a indisponibilidade até a maioridade.

Dessa forma:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO SUCESSÓRIO. ALVARÁ JUDICIAL. DEPÓSITO. LEI Nº 6.858/1980. CADERNETA DE POUPANÇA. VALORES RESIDUAIS. LEVANTAMENTO. HERDEIROS MENORES. - POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA. EDUCAÇÃO. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. RAZOABILIDADE. ART . 1.754 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. 1 . A controvérsia dos autos está em verificar a possibilidade de levantamento de valores depositados judicialmente em conta-poupança com o intuito de beneficiar herdeiros menores. 2. Os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, salvo justo motivo, têm legitimidade para levantar valores depositados em prol desses filhos. 3. No caso concreto, a liberação dos valores objeto do presente recurso configura melhor investimento social do que a sua mera manutenção em caderneta de poupança. 4. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1828125 MG 2019/0216450-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

“MATERIAIS E RESSARCIMENTO DE GASTOS. BLOQUEIO DA PARCELA DEVIDA AO RECORRENTE MENOR. DESCABIMENTO. 1. Os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, se não há conflito de interesses ou fundamentos concretos, não é cabível a negativa de levantamento de valores devidos aos menores a título de indenização. 2. O poder familiar prevê, entre outras obrigações, o dever de criação, instrução e educação dos filhos menores, havendo restrições apenas quanto a alienações e gravames reais dos bens imóveis. 3. Recurso Especial provido.” (STJ, REsp 1.403.797 (2013/0307713-7), Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 14/08/2015)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. RECEBIMENTO POR MENOR. VALOR. LEVANTAMENTO PELOS PAIS. CABIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, salvo justo motivo, não é cabível a negativa de levantamento de valores devidos aos menores a título de indenização. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1658645/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 24/10/2017)

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA RECEBIDA POR MENOR IMPÚBERE. Pretensão de levantamento pela sua representante. Indeferimento pelas instâncias ordinárias. Genitora que atua na administração e usufruto dos bens do menor. Restrição ao poder de gestão da mãe que pressupõe a comprovação de motivo concretamente evidenciado. Não ocorrência na hipótese. Deferimento dos valores percebidos, a título de indenização, que se impõe. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.” (STJ, REsp 1.749.751 (2018/0144383-1), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Julgado em: 05/10/2018)

Reforçando precedentes da própria Corte e o princípio da prioridade absoluta à criança previsto no art. 227 da Constituição Federal, o relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva destacou que a negativa injustificada de acesso aos valores afrontaria dispositivos do Código Civil e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Compulsando os autos, não há nos autos qualquer indício de conflito de interesses entre os genitores e a menor, nem dúvidas quanto ao exercício regular do poder familiar.

A sentença que indeferiu o levantamento dos valores não apontou qualquer elemento concreto que justificasse a restrição à administração dos valores pelos pais, baseando-se apenas no entendimento genérico de que a indenização por danos morais possui caráter personalíssimo e deveria permanecer sob proteção judicial até a maioridade da beneficiária.

Por sua vez, o Ministério Público, em sua manifestação (ID. 317484934), apenas indicou que "não foram apresentados esclarecimentos quanto à destinação dos valores", sem apontar qualquer suspeita específica de má gestão ou conflito de interesses.

A sentença recorrida seguiu esse entendimento, sem demonstrar circunstâncias concretas que justificassem afastar a presunção legal de que os pais, no exercício do poder familiar, são os legítimos administradores dos bens dos filhos menores.

Preleciona o Código Civil:

“Art. 1.689. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar:

I - são usufrutuários dos bens dos filhos;

II - têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade.

Art. 1.690. Compete aos pais, e na falta de um deles ao outro, com exclusividade, representar os filhos menores de dezesseis anos, bem como assisti-los até completarem a maioridade ou serem emancipados.”

Assim, diante das circunstâncias do caso e inexistindo qualquer motivo legítimo para limitar o exercício do poder familiar, não pode o Judiciário impor barreiras ao levantamento dos valores, sobretudo quando a própria legislação autoriza sua liberação para fins de subsistência e educação do menor, reforçando o princípio do melhor interesse da criança e a presunção de boa-fé na administração dos bens pelos responsáveis legais.

Esta E. Câmara já tratou do assunto da mesma maneira:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO DE VOO – LEVANTAMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PELA GENITORA DO MENOR – POSSIBILIDADE – ADMINISTRADORA DOS BENS DA MENOR – ART. 1.698 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES OU MÁ ADMINISTRAÇÃO – PRECEDENTES C. STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, salvo justo motivo, não é cabível a negativa de levantamento de valores devidos aos menores a título de indenização. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1.658.645/SP, Rel. Min . RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 10.10.2017).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020447-17.2022.8.11 .0041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024).

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEVANTAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – BENEFICIÁRIO MENOR – SENTENÇA QUE DETERMINOU A RETENÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM CONTA ÚNICA JUDICIAL ATÉ A MAIORIDADE CIVIL – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR PELA GENITORA DO MENOR – PRESUNÇÃO DE QUE O QUANTUM SERÁ DIRECIONADO PARA A ALIMENTAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO E LAZER DO INFANTE – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO PROVIDO. Diante do dever de assistência aos filhos menores e inexistindo motivo capaz de ensejar a restrição do poder familiar da genitora no caso em apreço, não se mostra razoável que a apelante continue sendo privada de usufruir da verba indenizatória pleiteada, que tem como finalidade precípua prover o bem-estar e o seu pleno desenvolvimento. 2. A decisão de primeiro grau, na verdade, impede que a genitora utilize o dinheiro para manutenção da subsistência de seu filho, sobretudo considerando-se a presunção de que o quantum será direcionado para alimentação, saúde, educação e lazer da menor. 3. Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado , sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.” (RAC n.º 1032946-38.2019.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 08.07.2020 – destaquei).

Assim, diante do conjunto probatório constante dos autos e do preenchimento dos requisitos legais aplicáveis, verifica-se que o pedido merece acolhimento.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença no ponto impugnado, determinando a expedição de alvará eletrônico para o levantamento do valor da condenação em favor da menor, devidamente representada por seus genitores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025